Tribunal: TJDFT
Processo: 0713635-64.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0713635-64.2025.8.07.0000 Classe judicial: PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO À APELAÇÃO (12357) REQUERENTE: CAIO CAPUTO BASTOS PASCHOAL REQUERIDO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Nada há a prover em face das contrarrazões apresentadas pelo autor no ID 70994010, pugnando pela negativa de provimento do recurso de apelação interposto pela ré. O presente procedimento trata de pedido antecedente de efeito suspensivo à apelação, formulado pela ré durante o processamento do recurso na instância originária, nos moldes do art. 1.012, § 3o, I, do CPC. Assim, deferido em parte o efeito suspensivo pela decisão monocrática de ID 70803451, e não havendo interposição de embargos de declaração ou de agravo interno contra o decisum, está exaurido o objeto do incidente processual. O processamento e o julgamento do recurso devem ocorrer nos autos de origem, depois de remetidos à esta instância recursal e distribuídos por prevenção. Nesses termos, já tendo havido comunicação ao Juízo de origem, intimação das partes e não tendo sido interposto recurso contra a deliberação proferida na forma do art. 1.012, § 3o, I, do CPC, deve ser cumprida a parte final da decisão de ID 70674189, a fim de que o presente procedimento permaneça sobrestado, aguardando o processamento e a distribuição do recurso de apelação nos autos principais - e, após distribuída aquela, devem os presentes autos serem arquivados . Cumpra-se. Intimem-se. Brasília, 19 de junho de 2025. Desembargador ALFEU MACHADO Relator